Tribunal: TJDFT
Processo: 0700472-17.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700472-17.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE MARIA DARIU AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ MARIA DARIU em face de BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento (n. 0709388-13.2020.8.07.0001), indeferiu o pedido de realização de cálculos pela Contadoria Judicial, mantendo a determinação de realização de perícia contábil. A decisão agravada foi redigida nos seguintes termos: O feito encontra-se saneado conforme decisão de id. 146873811. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais proposta por JOSÉ MARIA DARIU em desfavor de BANCO DO BRASIL. A decisão de id 182277450 saneou o processo e determinou a realização de perícia contábil. As partes se manifestaram alegando que a prova não é necessária neste momento processual e que os cálculos podem ser feitos pela Contadoria. Decido. Com certeza a Contadoria Judicial dispõe de profissionais capacitados para a elaboração dos cálculos. Ocorre que o auxílio da Contadoria reserva-se a processos em que a parte litigue sob o pálio da assistência judiciária gratuita. No caso dos autos, a prova foi requerida pela instituição financeira, que dispõe de meios suficientes para o custeio da prova. A realização dos cálculos é indispensável ao deslinde da causa, sem o quê não será possível verificar se houve saques indevidos ou desfalques e se foram aplicados os rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do PASEP. Indefiro os pedidos. Intime-se o Perito. Ficam as partes intimadas. O Agravante aduz que é desnecessária a prova pericial contábil porque “a sua avaliação técnica iria replicar resultado já alcançado na análise de processos que versam sobre o mesmo tema”. Sustenta, enfim, que a prova é inútil e implicará em ônus às partes. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada, a fim de ser afastada a realização da prova pericial. É o relatório. Decido. O Agravo de Instrumento não preenche os pressupostos objetivos de admissibilidade, porquanto é interposto em face de decisão interlocutória que não versa sobre as matérias elencadas no art. 1.015 do CPC. Tampouco se trata de decisão proferida em fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário, conforme previsto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC, por estar a demanda na fase postulatória. A decisão que defere a produção de prova também não se enquadra no disposto no inc. XI do art. 1.015 do CPC, visto que, no caso, o juízo de primeiro grau manteve o sistema estático de distribuição do ônus da prova, de acordo com a regra do caput do art. 373 do mesmo diploma processual. No mesmo sentido é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TAXATIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. PROVA PERICIAL. ART. 1015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO RECURSAL INTRÍNSECO. INADMISSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Hipótese de impugnação à decisão que não conheceu o agravo de instrumento interposto pela agravante sob os fundamentos de irrecorribilidade do ato impugnado. 2. Convém repisar que em relação aos pressupostos intrínsecos sobreleva a análise, no presente caso, da admissibilidade, que depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias: verificar se a decisão é recorrível e se foi utilizado o recurso correto. Satisfeitos esses dois requisitos, o recurso pode ser admitido. 2.1. Aliás a regra prevista no art. 1015, inc. XI, do CPC, diz respeito apenas ao acerto da redistribuição da carga probatória. Em outras palavras, a impugnação é admitida somente em relação à própria atribuição do ônus da prova a cada uma das partes. 2.2. Convém insistir que o art. 1015 do CPC não contempla o tema ora em deslinde, sendo certo que a situação jurídica revelada nos autos não se ajusta às hipóteses de admissibilidade do aludido recurso. 3. Verifica-se, assim, que o agravo de instrumento é inadmissível, pois a recorrente pretende impugnar questão relativa à produção de prova pericial e ao trabalho desempenhado pelo perito designado pelo Juízo singular. 4. Agravo Interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1762888, 07239701620238070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 20/9/2023, publicado no DJE: 13/10/2023.) Noutro giro, não há que se falar em mitigação do rol do art. 1.015 do CPC, ainda que se considere o entendimento jurisprudencial adotado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 988. Isso porque a determinação de realização da prova pericial não configura circunstância urgente que exija imediata solução, sob pena de perecimento do direito. A questão probatória, dada sua natureza eminentemente processual, poderá ser objeto de oportuna insurgência, em preliminar de apelação eventualmente interposta, pois não é coberta pela preclusão, conforme prevê o art. 1.009, §1o do CPC: § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. A jurisprudência da Terceira Turma Cível é no mesmo sentido: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL. DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. ARTIGO 1.015, DO CPC. ROL TAXATIVO. NÃO ENQUADRAMENTO. MATÉRIA NÃO PRECLUSA. 1. As questões resolvidas no curso da fase de conhecimento, fora das hipóteses expressamente previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil, não estão sujeitas à preclusão, por força do estatuído no § 1o do artigo 1.009 do mesmo diploma processual, devendo ser suscitadas em preliminar de apelação ou nas contrarrazões. 2. A pretensão recursal do agravante não se amolda a nenhuma das hipóteses que autorizam a interposição do agravo de instrumento, visto que o pedido se limita a possibilitar a produção da prova testemunhal no processo de origem. 3. Em caso de matéria probatória, o artigo 1.015, do Código de Processo Civil, prevê o cabimento de agravo de instrumento somente em caso de redistribuição do ônus da prova, nos termos do artigo 373, § 1o, do Código de Processo Civil, o que não é a hipótese dos autos. 4. Por não se revestir de nenhuma das hipóteses listadas no rol taxativo do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, o presente recurso não merece conhecimento. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1675534, 07328312520228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2023, publicado no DJE: 27/3/2023.) (grifei) Pelo exposto, julgo inadmissível o presente recurso e, com amparo nos artigos 932, inc. III c/c 1.001 do CPC, dele NÃO CONHEÇO, NEGANDO-LHE SEGUIMENTO. Comunique-se a presente decisão ao julgador de origem. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a decisão, arquive-se. Brasília, 12 de março de 2024 13:40:03. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador